Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738160-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: LIZANDRA PRISCILA SIQUEIRA DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão judicial do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por JUNE BEATRIZ MULLER em desfavor de LIZANDRA PRISCILA SIQUEIRA DOS ANJOS. Segue o teor das decisões (ID. 63908687 e 63908688): (Juiz Plantonista) Vistos, etc. Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por JUNE BEATRIZ MULLER, em desfavor de LIZANDRA PRISCILA SIQUEIRA DOS ANJOS, ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da inexistência de relação de contemporaneidade no que se refere aos fatos noticiados, que teriam ocorrido em 18.07.2024. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos. Intime-se a requerente. (Juiz Natural) Compulsando os autos verifico que as Medida Protetivas de Urgência pleiteadas pela vítima foram indeferidas pelo Juiz Plantonista, conforme decisão de ID 210294062. Assim, como não surgiram fatos novos a decisão não pode ser revista por esse juízo, como tem decidido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a seguir transcrita: O Ministério Público alega que se deve dar especial valor à palavra da vítima no momento de decisão quanto ao requerimento de medidas protetivas de urgência, partindo-se da premissa de necessidade de proteção, pois a existência de risco, ainda que mínimo, exige o deferimento da proteção. Ressalta que o risco não é apenas à integridade física, mas também à integridade psicológica da vítima, que relatou minuciosamente atos persecutórios e ofensas praticadas pela suposta ofensora por extenso lapso temporal, de 1o/03 a 30/08/2024, o que denota a situação de extrema vulnerabilidade em que ela se encontra por tempo juridicamente relevante. Defende que há indícios minimamente suficientes que a suposta ofensora tem insistentemente perseguido e ofendido a vítima por extenso lapso temporal, situação que pode escalar para uma progressão criminosa, tal como agressões físicas ou feminicídio. Tal situação se qualifica como de alto risco e faz emergir o direito fundamental da vítima de não querer manter contato com a agressora. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas conforme o requerimento da vítima. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 06/09/2024, June Beatriz Muller compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I e requereu a fixação de medidas protetivas em desfavor de Lizandra Priscila Siqueira dos Anjos, em razão dos seguintes fatos (ID. 63908681 - Pág. 4): Namorou com LIZANDRA PRISCILA SIQUEIRA DOS ANJOS por aproximadamente 6 meses. QUE não possui filhos. QUE o relacionamento da declarante com LIZANDRA não foi bom porque esta era muito ciumenta e discutia com a declarante constantemente, afirmando que a declarante era infiel e traidora. QUE LIZANDRA é usuária de drogas, mas não é alcoólatra. QUE LIZANDRA nunca ameaçou ou agrediu fisicamente a declarante. QUE a declarante e LIZANDRA terminaram e reataram o relacionamento por diversas vezes. QUE a declarante reside em um apartamento próprio, mas LIZANDRA nunca residiu com a declarante. QUE LIZANDRA costumava fazer escândalos quando a declarante exigia que ela saísse do apartamento, ocasiões em que LIZANDRA dizia que nunca se separaria da declarante e elas viveriam sempre juntas, o que assustava a declarante. QUE a declarante nunca registrou ocorrência policial em desfavor de LIZANDRA anteriormente. QUE a declarante não sabe se LIZANDRA possui arma de fogo. QUE LIZANDRA não depende financeiramente da declarante. QUE LIZANDRA dizia que tem depressão e que às vezes pensa em se matar. QUE a declarante não sabe se LIZANDRA toma algum tipo de medicamento. QUE QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS, no dia 14/04/2024, a declarante e LIZANDRA estavam chegando ao prédio onde a declarante reside após um evento e LIZANDRA sugeriu dormir no apartamento da declarante, mas ela informou que não queria e entrou, solicitando que LIZANDRA fosse para a casa dela. QUE LIZANDRA não atendeu à vontade da declarante e, aproveitando-se da entrada de outro morador, adentrou o prédio da declarante sem autorização. QUE a declarante tomou conhecimento e solicitou ao porteiro que estava de serviço noturno, ALCIDES BISPO DOS SANTOS, que não permitisse que LIZANDRA subisse até o apartamento da declarante. QUE LIZANDRA permaneceu debaixo do bloco e dormiu a noite toda por lá, fato presenciado por ALCIDES. QUE em maio do ano corrente (2024), a declarante estava separada de LIZANDRA e, inclusive, estava em outro relacionamento, quando, por volta de 18h, estava em seu apartamento quando visualizou LIZANDRA no jardim em frente ao bloco do seu prédio. QUE LIZANDRA reside em CEILÂNDIA e não possui parentes ou outros amigos nas proximidades da residência da declarante. QUE no dia 12/07/2024, a declarante e LIZANDRA estavam juntas após reatarem o relacionamento, mas discutiram por motivo de ciúmes de LIZANDRA, que não gostou porque a declarante havia saído durante a semana. QUE a declarante receberia amigas naquele dia para um almoço e exigiu que LIZANDRA deixasse o apartamento, momento a partir do qual LIZANDRA passou a fazer escândalo em frente ao prédio da declarante, fato presenciado por ISADORA MATOS MARTINS. QUE as amigas da declarante dormiram no apartamento desta e no dia seguinte, por volta de 8h, passaram a ouvir música em uma caixa de som com bluetooth, mas perceberam que as músicas estavam sendo trocadas. QUE a declarante foi até a porta, verificou que alguém estava com o dedo bloqueando o olho mágico e abriu a porta, momento em que se deparou com LIZANDRA, que disse que queria conversar, mas a declarante informou que acionaria a polícia e LIZANDRA deixou o local. QUE em 18/07/2024, houve o último término do relacionamento e a partir de então LIZANDRA passou a enviar mensagens para os amigos da declarante, tais como IEDA MARIA LEAO COELHO DE SÁ, com conteúdo difamatório, tal como dizendo que a declarante é uma drogada, e também com falsas acusações, dizendo que a declarante manteve LIZANDRA em cárcere privado, que a declarante a agrediu fisicamente e que o cachorro de LIZANDRA morreu por causa da declarante. QUE LIZANDRA tem conhecimento de tecnologia, possui vários perfis em redes sociais e monitora a declarante pela internet, tomando conhecimento sobre os passos da declarante, mesmo após esta ter bloqueado LIZANDRA em todas as redes sociais. QUE quando a declarante bloqueia LIZANDRA no WHATSAPP, esta passa a enviar mensagens para todos os amigos da declarante, motivo pelo qual a declarante desbloqueia LIZANDRA e ela passa a enviar mensagens constantemente para a declarante. QUE LIZANDRA criou um perfil de INSTAGRAM com imagens desta e da declarante juntas, como se estivessem namorando. QUE LIZANDRA tenta realizar ligações telefônicas incessantemente para a declarante, mesmo esta não atendendo. [...] A declarante requereu Medidas Protetivas de Urgência. [...]. (Grifo nosso) A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Em linha de princípio, os fatos descritos nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, pois as partes tinham relacionamento afetivo e, após o término, June vem sofrendo perseguição que restringe sua liberdade e sossego, causando-lhe sofrimento . Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência psicológica e moral, descrito nos incisos II e V do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...] V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. No caso dos autos, além da palavra da vítima, foram juntadas gravações da tela do celular de June, demonstrando o excesso de mensagens enviadas por Lizandra no período entre final de julho e final de agosto, até o momento em que o contato da suposta ofensora foi bloqueado (ID. 63908684, 63908685 e 63908686). A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita da suposta ofensora, é proporcional e razoável que se restrinja o direito da última, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para fixar as seguintes medidas protetivas requeridas por JUNE BEATRIZ MULLER em desfavor de LIZANDRA PRISCILA SIQUEIRA DOS ANJOS: a) Proibição de aproximação da vítima, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de frequentar a residência da vítima; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessária à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 17:06:52. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora